Tribunal: TJDFT
Processo: 0704250-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDOS DIFERENTES. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1.Embora a parte já tenha proposto ação perante o juízo suscitante, e tendo o feito sido julgado sem exame do mérito, isso não faz com que o seu novo pedido em relação ao mesmo bem objeto da avença, tenha que necessariamente ser julgado pelo juízo suscitante, vez que a nova demanda versa acerca de novo inadimplemento.
2.Verificadas as informações trazidas aos autos pelo juízo suscitante, o feito deve ser julgado perante o juízo suscitado.
3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO O DA D. Q. V. C. D. B.